Tribunal: TCU
Processo: 033.539/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar se a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão digital da televisão aberta terrestre está ocorrendo de acordo com as premissas da política pública de implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) e verificar se os recursos destinados pela licitação da faixa de frequência de 700 MHz para custear as despesas relacionadas a essa transição tecnológica estão sendo aplicados de maneira a contribuir com seus os objetivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do acompanhamento com o objetivo de avaliar se a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão digital da televisão aberta terrestre está ocorrendo de acordo com as premissas da política pública de implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) e verificar se os recursos destinados pela licitação da faixa de frequência de 700 MHz para custear as despesas relacionadas a essa transição tecnológica estão sendo aplicados de maneira a contribuir com seus os objetivos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério das Comunicações, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c com o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que institua planejamento para o desligamento do sinal analógico dos municípios que ainda não possuem a transmissão de TV digital, conforme o estabelecido no caput do art. 10 do Decreto 5.820/2006 c/c o art. 12 da Portaria MCTIC 2.992/2017, incluindo cronograma de implementação, com a definição de ações, metas, indicadores, prazos e responsáveis por ações, competências dos atores envolvidos e mecanismos de monitoramento e avaliação, de maneira a viabilizar às populações que contam atualmente com a transmissão analógica da televisão aberta a continuidade de acesso no mínimo aos mesmos canais em tecnologia digital; 9.2. dar ciência ao Ministério das Comunicações e à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, dos riscos identificados neste acompanhamento, a fim de que, no processo de decisão de escolha dos projetos adicionais para a utilização do saldo de recursos aportados na Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD), seja considerado: 9.2.1. o risco de que muitos municípios que atualmente possuem a cobertura da TV analógica poderão ficar sem a transmissão da televisão aberta terrestre, em desacordo com o direito à informação, garantido pelo inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal, infringência ao disposto no art. 4o do Decreto 5.820/2006, que assegura o acesso ao SBTVD-T ao público em geral e, ainda, a inobservância do disposto no art. 12 da Portaria MCTIC 2.992/2017; 9.2.2. o risco de que muitas famílias de baixa renda beneficiárias do Programa Bolsa Família poderão ficar sem acesso à televisão aberta em tecnologia digital, em desacordo com o direito à informação, garantido pelo inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal, o estabelecido no item 6.1 do Anexo II-B do Edital da Licitação de 700 MHz, no Despacho 00145/2019/DECOR/CGU/AGU e na meta 0482 do PPA 2016-2019; 9.2.3. que o custeio de projetos adicionais é possível desde que compatíveis com os previstos em regulamento específico e contribuam prioritariamente para a consecução da política pública que ensejou a constituição da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD). 9.3. encaminhar cópia deste acórdão às entidades e órgãos abaixo relacionados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1. ao Ministério das Comunicações (MC); 9.3.2. à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); 9.3.3. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal; 9.3.4. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados; 9.4. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação ao Plenário no sentido de monitorar a recomendação contida no subitem 9.1; e 9.5. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU.